Tribunal: TJDFT
Processo: 0794887-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. BANCO DE LEITE MATERNO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. PRESENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não proveu em parte o recurso interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Alegaram as partes a ocorrência de erro material no julgado quanto ao percentual fixado relativo ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas. Noticiaram que foi fixado o percentual de 20% sobre os vencimentos básicos da servidora, quando o percentual correto é 10%. Pugnaram pelo acolhimento dos embargos a fim de que seja afastada corrigido o vício apontado.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. Os embargantes alegaram a ocorrência de erro material no acórdão prolatado.
6. No mérito, assiste razão aos embargantes, na medida em que o percentual correto da Gratificação pleiteada é de 10% sobre o vencimento básico da requerente, conforme pedido deduzido por ocasião da inicial.
7. Recurso conhecido e acolhido para sanar erro material no item 11 do acórdão, que conterá a seguinte redação: “11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o DF implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos e para condenar o réu a pagar à autora as quantias pretéritas a partir do mês 11/2019, acrescido das parcelas que vencerem no curso do processo, em valores a serem apurados por meros cálculos aritméticos. A correção do valor por meio da soma do principal corrigido acrescido de juros de mora deve ser aplicada até o mês de novembro de 2021, aplicando-se a correção por meio da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021.”
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.